Tribunal: TJES
Processo: 0002400-52.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002400-52.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEFH XAVIER GOMES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002400-52.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEFH XAVIER GOMES, JHONATAN FRAGOSO ZAMBORLINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FABRICIO BELLO ALVARENGA
Advogados do(a) APELANTE: CLOVIS PEREIRA DE ARAUJO - ES5039-A, FABIO DA SILVA MANOEL - RJ107675, SAULO SALVADOR SALOMAO - ES17776

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, §2°, INCISOS I e IV, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B, §2°, DA LEI 8.069/90, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL - NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - FIXAÇÃO DE PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL- IMPOSSIBILIDADE - DIMINUIÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO AO APELANTE ALEFH XAVIER GOMES ANTE APLICAÇÃO DE CAUSA AGRAVANTE DE FORMA EQUIVOCADA - POSSIBILIDADE - PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE JHONATAN FRAGOSO ZAMBORLINI - IMPOSSIBILIDADE- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2.não é possível fixar a pena-base dos apelantes no patamar mínimo legal, em virtude de ambos possuírem mais de uma circunstância judicial desfavorável, sendo que o entendimento do STJ, dispõe que apenas uma circunstância judicial desfavorável já possui o condão de elevar a pena-base acima do mínimo legal. 3.Reconhecimento parcial da redução de 02 (dois) meses na pena do apelante ALEFH XAVIER GOMES, na segunda fase da dosimetria da pena em relação ao delito do artigo 244-B, §2º, da Lei n.º 8.069/90, tendo em vista o acréscimo de 02 (dois) meses de forma equivocada. 4.Indeferimento de liberdade para o apelante JHONATAN FRAGOSO ZAMBOLINI, recorrer da sentença em liberdade ante a não alteração fático processual, e consequentemente a manutenção das condições que ensejaram a custódia cautelar do mesmo. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002400-52.2019.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 25-06-2025

R E L A T Ó R I O

O SR DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALEFH XAVIER GOMES e JHONATAN FRAGOSO ZAMBORLINI,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 244-B, §2°, do Ecriad.

Ao acusado
ALEFH GOMES XAVIER
foi aplicada a pena de 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena sendo o FECHADO.

Ao acusado
JHONATAN FRAGOSO ZAMBORLINI
foi aplicada a pena de 27 (vinte e sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com regime inicial de pena sendo o FECHADO.

A defesa de ALEFH requereu sua absolvição, com relação aos delitos a ele imputados, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Requer, ainda, a defesa do apelante ALEFH que a pena-base dos delitos a ele imputados seja fixada no mínimo legal.

A defesa de JHONATAN, requereu fixação da pena-base dos delitos a ele imputados em seu patamar mínimo legal.

Requer, também, a defesa de JHONATAN o não reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, II, “d”, do Código Penal, alegando que a fundamentação encontra-se inidônea.

Contrarrazões pelo provimento parcial do recurso referente ao apelante ALEFH XAVIER GOMES, devendo ser negado o recurso referente ao apelante JHONATAN FRAGOSO ZAMBORLINI.

Parecer Ministerial, emitido pelo 7° Procurador de Justiça Especial, Dr Altamir Mendes de Moraes, pelo não provimento do recurso com relação ao apelante JHONATAN FRAGOSO ZAMBORLINI e pelo provimento parcial com relação ao apelante ALEFH XAVIER GOMES.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO SAULO SALVADOR SALOMÃO:-

Senhor presidente, excelentíssimo desembargador Pedro Valls Feu Rosa, uma satisfação revê-lo.

Desembargador Fernando Zardini Antônio, eminente revisor do caso, desembargadora Raquel Durão, excelentíssima procuradora de justiça, doutora Carla Stein, é um prazer revê-los.

Excelências, caros colegas, serventuários, o que me traz aqui hoje é uma apelação criminal em que eu defendo um jovem chamado Aleph Xavier Gomes.

O Aleph foi condenado pelo Tribunal Popular do Júri de Vitória, por um crime bárbaro, um crime horrível, excelências. E o foi, com a devida vênia a quem participou do julgamento, de forma irregular.

E eu dou aqui minhas razões, Excelências. A primeira é que apenas uma testemunha foi ouvida em plenário, Excelências. Apenas uma testemunha. Uma testemunha que não participou, que não ouviu os fatos, o investigador que atuou diretamente no caso. E o fez com a credibilidade de um trabalhador da Polícia Civil, da Segurança Pública.

E vossas excelências que estiveram no passado, passaram pelo Tribunal do Júri, sabem qual é o peso de uma declaração nesse sentido.

Contudo, excelências, vossas excelências vão ter uma oportunidade de fazer algo que os jurados não fizeram no caso, que é analisar os autos.

E verão, excelências, como bem trouxe aqui no recurso o colega que me antecedeu no caso, que o mesmo policial que afirma que Aleph foi a pessoa que dirigiu o carro no momento do homicídio. Só para situar, são três os acusados aqui no caso. Dois maiores e um menor. Aleph é acusado de ter dirigido o carro no dia do homicídio. O menor, de prenome Matheus, e o segundo e co-réu, foi a pessoa tida como executor do caso.

No processo que tramitou na infância e juventude, a mesma testemunha foi categoricamente oposta no sentido de sua declaração. Falou que não, que não foi Aleph, ou que não teria sido Aleph o responsável por dirigir. Mas como que se chegou ao nome de Aleph então, Excelências?

O carro em que foi visto, foi usado, e isso é fato, foi usado na empreitada criminosa, foi marcado pelas câmeras, foi esse carro.

Como que se chegou à pessoa de Aleph? Se chegou ao carro.
E o carro tinha um dono, Varney, salvo melhor juízo, era o nome do sujeito. Se encontrou esse sujeito e ele diz, não, esse carro não estava comigo, estava com o Aleph. Eu aluguei pra ele ontem.

A dinâmica do caso, que foi aceita pelo Tribunal, pelo Conselho de Sentença, diz que a Aleph estava com colegas, numa festa, no bairro Mandela, em Vila Velha, no bairro primeiro de Maio, e nesse caso, nesse momento, teriam sido alvejados por pessoas rivais, num episódio que matou duas pessoas, e supostamente teria atingido a Aleph de raspão.

De posse dessa informação, excelências, teria voltado até Andorinhas, conversado com pessoas do tráfico de drogas, com a cúpula do tráfico de drogas, foi o que diz a sentença, foi o que diz a denúncia, e que teriam decidido uma vingança. E essa vingança consistiria em ir até Itararé e alvejar o primeiro traficante que vissem. Bárbaro. E esse crime aconteceu no estacionamento do Cias. Foi visto e foi achado o carro. Encontraram o dono do carro, e o dono do carro disse que alugou pra Aleph.

Aleph nunca esteve no baile do Mandela. Pra provar isso, de forma completamente insuficiente, é trazido aos autos, no inquérito policial ainda, uma foto de celular que mostra um rapaz de costas que nem parece de longe com o acusado. Não se parece, excelências, não era.

E mais, busca-se a estação rádio base de um telefone que é atribuído a Aleph, que não diz que ele estava naquela ocasião no tal do baile do Mandela, mas diz que ele estava nas proximidades, na mesma estação rádio base que abarca a região do Cias, onde foi consumado o crime.

E quem foi que deu esse número, excelências? Aleph tem dois. Quem foi que deu esse número, que declinou esse número como sendo de Aleph? A própria pessoa que era o dono do carro. E foi justamente essa pessoa que a mesmo testemunha, o policial civil, acusa num outro processo e diz, ele foi o culpado, ele foi o responsável.

Na sessão do júri, mudou. E o que diz essa pessoa, ouvida em juízo? Nada, excelências, porque não foi ouvido. O dono do carro não foi ouvido, foi intimado pelo Ministério Público, não apareceu. Foi reiterada a intimação, não apareceu. Determinada a condução coercitiva, o sujeito sumiu.

E o que faz o Ministério Público aqui com todas as vênias? Desiste da testemunha.

Ele então foi condenado, excelências, com base em um depoimento que vai e volta, e, com todas as vênias, não pode ter a presunção de veracidade, como se de fato fosse, porque não foi.

Excelências, Aleph não estava no local, não há, e o carro então, o carro foi periciado Excelências, foi periciado para impressões digitais, foi periciado para amostras de DNA, foi colhido e encontraram material genético, encontraram material humano no carro e esse material foi periciado e Aleph, de bom grado, de espontânea vontade, porque tem interesse na prova, forneceu o material. Foi encontrado cabelo, foi encontrado, passaram o swab no carro, no volante, e não foi compatível. Fizeram o confrontamento e o DNA de Aleph não foi o que foi encontrado no carro.
Foi feito com relação ao dono do carro? Não.

Esse sujeito sumiu, excelências.

E é esse sujeito, é esse testemunho de alguém, de um policial, que ora diz que foi o dono do carro, que sumiu, e depois muda no plenário do júri.

Excelências, esse crime foi cometido às sete horas da manhã, no estacionamento do Cias.

E, após a condenação, passada a dosimetria, e essa é a segunda parte dessa sustentação oral, foram valorados quatro elementos de forma negativa.

O primeiro deles é a culpabilidade, Excelências.

Eu trago aqui um recurso, Desembargador Pedro, as declarações
ipsis lite
ri
s
, o que disse o senhor, a testemunha, antes e no outro processo, com relação aos mesmos fatos.

Na culpabilidade, Excelências, foi tido que o agente foi negativado, o vetor, do 59, porque o agente teria plena consciência da conduta sendo efetuados diversos disparos de arma de fogo atingindo a cabeça e o tornozelo à curta distância, que poderia ter atingido qualquer pessoa. Efetivamente isso pode ser constatado, isso é um fato.

Mas pode ser atribuído ao acusado Aleph que não participou do caso? E se fosse verdadeira a versão da denúncia, teria se limitado a dirigir o carro, não participou efetivamente da execução e não pode responder pelos excessos que eventualmente fossem cometidos no proceder da execução.

Mas e se foi, excelências, e admitamos, só por efeito de diálogo e de argumentação, que houvesse razão nesse caso.

Que, de fato, essa culpabilidade possa ser excessiva, possa ser atribuída ao Aleph, apesar de já termos aqui uma condenação duplamente qualificada do homicídio?

Quando foram analisadas as circunstâncias do crime, novamente as circunstâncias são desfavoráveis. Fala de um contexto de tráfico de drogas, de luta por drogas, mas coloca e estabelece o motivo pelo qual se aumenta a pena.

Foi cometido dentro de um dos maiores complexos hospitalares do estado, onde circulam médicos, enfermeiros, pacientes, familiares e outros prestadores de serviço.

Ou seja, novamente, o fato de ser movimentado, de passarem pessoas diferentes, é duplamente avaliado.

Parece muito, né, excelências? Mas não foi o suficiente, porque uma terceira vez também foi valorado negativamente essa condição, quando da análise da agravante prevista no artigo 61, 2, alínea d, do Código de Processo Penal.

Novamente aqui, a colocação em perigo em comum. É notório que se trata de um local de grande movimentação de pessoas, inclusive crianças e idosos.

Três vezes, excelências, a dosimetria puniu a mais, pelos mesmos fatos, indevidamente, ao meu juízo, o apelante Aleph.

E Excelências,
in abstrato
, não é difícil pra gente analisar e entender e aceitar que um homicídio naquele local leva perigo a diversas pessoas.

Contudo, não nos queremos analisar
in abstrato
, temos um caso concreto que deve ser analisado.

Passavam pessoas na hora? Pessoas viram o caso? Por que não há uma testemunha arrolada pelo Ministério Público que tenha falado nos autos? Por que não há um exemplo no júri, que foi trazido de alguém que passou medo, que sentiu perigo? Isso não aconteceu.

Então,
in abstrato,
excelências, é verdade, o homicídio ali pode acontecer, mas não foi o que aconteceu no caso concreto.

E até, e eu volto um pouquinho para falar das circunstâncias que foram avaliadas, não se limitou a falar desses três itens que foram valorados negativamente. Também se valorou negativamente a conduta social do acusado, do apelante que aqui, digo pra vocês excelências, “é primário, não tem condenação criminal, mas a conduta social não é boa, ante informações reiteradas apontando seu envolvimento com o tráfico de drogas”. Excelências, manifestações reiteradas de quem? Onde está nos autos isso? Foi a testemunha? Puxou a fac, tem condenação? Ou nós estamos aqui, novamente, valorizando o ouvir dizer? Porque foi o ouvir dizer que condenou o Aleph. Foram conjecturas.

Também, excelências, a personalidade do agente, acusando “agressividade e frieza em sua empreitada, sendo o delito em questão praticado com imensa perversidade”.

Não nego, excelências, que trata-se de um crime efetivamente perverso, porque vitimou um sujeito que não tinha nada a ver com a história, era um trabalhador que estava distribuindo currículos naquela hora da manhã.

Isso nos dói e dói a todos nós que queremos justiça.

Mas justiça, excelências, aqui, é enxergar e dar a Aleph o direito a um julgamento justo, a um julgamento imparcial em que a prova dos autos seja analisada.

E vossas excelências poderiam me perguntar, mas por que, excelência, por que o senhor não arguiu em plenário? Por que não estava em plenário, excelências. Infelizmente eu não estive nesse julgamento, eu não participei desse julgamento.

Assumo o caso no momento da sustentação oral. Mas me comprometo a vossas excelências, que caso alcancemos aqui o provimento justo de permitir um novo julgamento a Aleph, ninguém está pedindo aqui absorção, excelências.

O que se trata aqui é da oportunidade de que o julgamento aconteça com a avaliação efetiva das provas, que vossas excelências terão condição de olhar os autos agora e ver se não há elementos suficientes que mereçam ser apreciados pelo Judiciário, que não foram.

Com todas as vênias ao colega que me antecedeu no caso, que participou do júri, foi meia hora de sustentação em plenário. E vossas Excelências podem verificar nos autos e me digam se entendem que ali houve efetivamente defesa, ou se o réu estava completamente indefeso, no caso.

O que eu garanto a vossas Excelências e qualquer olhar atento e não enviesado é capaz de analisar, Excelências. Não se trata de uma condenação coerente com a prova dos autos.

A prova dos autos aponta em sentido diverso. E isso merece ser levado ao conselho de sentença.

É o que eu tinha a dizer e agradeço a Vossas Excelências pela atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor.

Como sempre procedo em caso de sustentação oral, peço retorno dos autos.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] no dia 27 de janeiro de 2019, por volta das 07h00min, na Rua Marins de Alvarino, no estacionamento do Hospital Unimed (CIAS), Bairro Itararé, nesta capital, os Denunciados ALEFH e JHONATAN, conjuntamente com o menor de idade Mateus Campos Galindo, vulgo "Mateus Carandi", agindo com animus necandi e unidade de desígnios entre si, mataram a vítima Fabrício Bello Alvarenga, mediante disparos de arma de fogo, de acordo com o Laudo de Exame Cadavérico de fl. 533 e Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 86/94.

Extrai-se que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os Denunciados ALEFH e JHONATAN corromperam o menor de idade Mateus Campos Galindo, com ele praticando infração penal, que está incluída no rol do art. 1º, da Lei 8.072/90 (art. 121, §2°, CP).

Consta nos autos que os Denunciados e o menor envolvido integravam o grupo de narcotráfico do bairro Andorinhas, nesta capital, enquanto a vítima era moradora do bairro Itararé, também nesta capital, bem com possuía vários desafetos naquele bairro (Andorinhas), sendo notória a "guerra do tráfico" existente entre os citados bairros (Andorinhas x Itararé).

Segundo apurado, horas antes do crime em tela, na madrugada do dia 26 de janeiro de 2019, em um "baile do mandela" ocorrido no bairro 1° de Maio, em Vila Velha, o Denunciado ALEFH e outros indivíduos integrantes do narcotráfico do bairro Andorinhas sofreram um "ataque", episódio no qual duas pessoas foram mortas e diversas pessoas foram feridas, figurando entre os feridos o Denunciado ALEFH, que levou um tiro de raspão, crime este apurado nos autos da Ação Penal n° 00189613-2019.8.08.0035, em trâmite na 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

Verifica-se que após o atentado acima mencionado, o Denunciado ALEFH se dirigiu ao bairro Andorinhas, nesta capital, e se reuniu com a cúpula do tráfico ilícito de entorpecentes da localidade, oportunidade na qual estes atribuíram a autoria do "ataque" ao grupo de narcotráfico rival, qual seja, o grupo do bairro Itararé, nesta cidade, bem como decidiram se vingar do "ataque" sofrido, ficando decidido que os Denunciados e o menor envolvido iriam ao bairro Itararé e matariam o(s) primeiro(s) traficante(s) rival(is) que avistassem.

Consta que, no intuito de revidar ao injusto sofrido, os Denunciados e o menor envolvido, a bordo do veículo automotor GM/ONIX, cor vermelha, placas PPN 2105, se dirigiram ao bairro Itararé, e ao avistar a vítima - que caminhava pelo local dos fatos para cortar caminho e chegar mais rápido a Avenida Leitão da Silva-, supuseram que ela integrava o grupo narcotráfico rival, assim, decidiram matá-la.

Ato contínuo, o Denunciado JHONATAN e o menor envolvido desembarcaram do veículo com armas em punho, tendo permanecido neste o Denunciado ALEFH, que conduzia o veículo e aguardava os comparsas para posterior fuga do local dos fatos. Nesse passo, aqueles (JHONATAN e o menor) seguiram por trás da vítima e, de inopino, efetuaram os disparos de arma de fogo que foram suficientes e eficientes para matá-la, consumando, então o delito.

Extrai-se que, após alvejada a vítima, o Denunciado JHONATAN e o menor envolvido embarcaram no veículo e, juntamente com o Denunciado ALEFH, que os aguardava na condução do GM/ONIX, empreenderam fuga.

Insta salientar, adernais, do laudo pericial de fls. 379/384, que uma das armas utilizadas no crime em tela, também foi utilizada no homicídio perpetrado em desfavor de Maycon André Oliveira de Paula, crime apurado nos autos da Ação Penal n° 0030176- 27.2019.8.08.0024, em trâmite nesta Vara Especializada, figurando como Denunciado o ora Denunciado JHONATAN, reforçando, deste modo, os indícios de autoria que recaem sobre este.

O crime foi praticado por motivo torpe, no contexto da "guerra do tráfico" existente entre os bairros de Andorinhas x Itararé, uma vez que a vítima foi morta em retaliação (vingança) a um ataque ocorrido horas antes em um "baile do mandela" pelo simples fato dos Denunciados suspeitarem que os autores do referido ataque seriam os rivais do bairro Itararé, e que a vítima integraria tal grupo rival.

O modo de execução do delito dificultou a defesa da vítima, pois os denunciados a surpreenderam pelas costas, e de inopino passaram a atirar, não lhe ofertando qualquer possibilidade de reação ou defesa.

Revelou o inquérito policial, ainda, que os denunciados corromperam o menor Mateus Campos Galindo, com ele praticando o crime ora narrado, na forma descrita.

Assim agindo, os Denunciados ALEFH XAVIER GOMES e JHONATAN FRAGOSO ZAMBORLINI praticaram as condutas previstas no art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 244-B, §2°, da Lei n° 8.069/90, na forma do art. 29, tudo na forma do art. 70, todos do Código Penal [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes, condenados pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 244-B, §2º do Ecriad.

Ao acusado
ALEFH GOMES XAVIER
foi aplicada a pena de 24 (vinte e quatro ) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena sendo o FECHADO.

Ao acusado
JHONATAN FRAGOSO ZAMBORLINI
foi aplicada a pena de 27 (vinte e sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com regime inicial de pena sendo o FECHADO.

Passo à análise dos pedidos.

A defesa do apelante ALEFH XAVIER GOMES sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto aos crimes ora analisados.

O Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que, por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

No que diz respeito ao pedido de nulidade do júri, ante decisão contrária às provas dos autos formulado pela defesa de ALEFH, é necessário colacionar alguns depoimentos para melhor compreensão dos fatos:

[...] QUE se recorda mais ou menos dos fatos, que tratam sobre o homicídio de seu filho Fabrício; que seu filho Fabrício já esteve envolvido com tráfico: que no momento disse que seu filho Fabrício estava saindo do tráfico, e no momento em que ocorreu o crime, disse que seu filho Fabrício não estava mais envolvido com o tráfico; que ouviu dizer que os fatos aconteceram porque, mataram alguém no bairro Primeiro de Maio e que seriam pessoas de Andorinhas, e Fabrício estava envolvido nos fatos ocorridos em Primeiro de Maio, e que seu homicídio se deu em virtude disso; que no momento em que ocorreram o fatos seu filho Fabrício não estava trabalhando [...] (Depoimento de Josenildo Almeida Alvarenga, em esfera judicial).

[...] que confirma seu depoimento prestado em esfera policial; que recebeu a notícia do homicídio de seu irmão Fabrício pelo seu pai, através de uma ligação telefônica; que não tem muitas informações sobre os fatos; que do pouco que sabe, que suspeitava na época, que o seu irmão tinha sido morto em função de uns fatos que ocorreram no bairro Primeiro de Maio em Vila Velha; que tinham matado dois meninos lá em Vila Velha; que esses dois meninos eram moradores do bairro Andorinhas em Vitória; que a guerra do tráfico entre Andorinhas e Itararé, é perturbadora, e que amedronta demais os moradores; que Fabrício era de Itararé; que sempre que alguém de Andorinhas mata alguém de Itararé, o pessoal de Itararé vai lá e mata alguém de Andorinhas; que a guerra segue em alto nível de violência; que tais eventos ocorrem de tempos em tempos; que a comunidade tem medo de frequentar os espaços públicos em função dos tiroteios que sempre ocorrem por causa da guerra do tráfico [...] (depoimento de Ana Carolina Bello Alvarenga, em esfera judicial).

[...] que confirma seu depoimento prestado em esfera policial; que se recorda parcialmente dos fatos relativos a esse homicídio, devido ao tempo em que ocorreram os fatos; que a vítima Fabrício, foi executado em função de uma retaliação; aconteceu um baile e Vila Velha e alguns jovens do bairro Andorinhas foram baleados nesse baile; que alguns jovens que estavam nesse baile, foram para Andorinhas, e fizeram uma reunião rapidamente e decidiram “dar um ataque”, como forma de retaliação às pessoas que tinham sido alvejadas no baile; que no bairro Itararé, a vítima Fabrício foi reconhecida como sendo um dos autores que alvejou os jovens no baile do Mandela; que alguns jovens vão ao baile do Mandela apenas para “zoar o baile Mandela”; que atualmente não está mais naquela lotado na DHPP de Vitória; que no período em que estava na DHPP; que na época em que trabalhava na região, disse que o Grupo de Andorinhas não fechava com o grupo de Itararé; que o grupo de Itararé, não fechava com o grupo de Mangue Seco; que a grande dificuldade da Polícia é encontrar pessoas que efetivamente falem sobre a a guerra do tráfico que domina a região; que as pessoas não falam por medo de sua própria segurança e pela segurança de seus familiares;
às perguntas da defesa de ALEFH, respondeu que
: não se recorda da pessa de Daniel Praga ter sido indiciada pelo delito apurado; que a motivação foi realmente o que ocorreu no bairro do Mandela, em Primeiro de Maio , no baile Mandela; Que ALEFH mesmo negado que tinha ido ao baile, restou comprovado através de perícia e de vídeo, que esteve o baile Mandela em Primeiro de Maio; que ALEFH levou um tiro de raspão; que no vídeo em que a polícia conseguiu do baile Mandela em Primeiro de Maio, visualizar a pessoa de ALEFH de costas; por coincidência que pegaram a vítima Fabrício, por ter sido reconhecido que fazia parte do movimento de Itararé; que não existia nenhuma rusga entre a vítima e os autores do fato; que apenas por fazer parte do movimento de Itararé a vítima foi executada; [...][depoimento de Marcos Daniel de Souza, Policial Civil em esfera judicial )

[...] que confirma seu depoimento prestado em esfera policial; que estava em casa no dia do baile do Mandela; que apenas seu primo RAMON iria ao baile; que estava com mais alguns amigos e primos; que resolveu ir ao baile junto com todos; que não se recorda de mais nada; que estava no baile e de repente ouviu uma rajada de tiros; que só se lembra de ter acordado no hospital; que foi baleado na região da barriga, pulmão e braço; que seu primo foi a óbito; que não sabe dizer quem atirou [...] (depoimento de Lucas Morais de Freitas, em esfera judicial)

[...] que era namorada da vítima; que quando ela não estava trabalhando Fabrício sempre estava com a depoente; que quando começaram a namorar, a vítima ainda estava envolvido com o tráfico; que depois a vítima saiu do movimento; que tinha planos para voltar a estudar;; que a vítima estava distribuindo currículos, pois pretendia voltar a trabalhar; que não sabe informar o motivo da morte da vítima; que todos os dias acordava bem cedo; que a vítima deixava a depoente no trabalho e depois ia para a casa da sua mãe; que a vítima sempre ia buscar a depoente no trabalho; que a vítima não comentou nada com a depoente sobre se sentir ameaçada por alguém [...] depoimento de Kezia Gomes Miranda, em esfera judicial)

Somados aos depoimentos, tem-se, ainda, o Boletim de Atendimento de fls. 18/22, Relatório de investigação de Local de Homicídio, às fls. 23/28, Laudo de Exame Cadavérico às fls. 552, Relatório de análise dos dados telefônicos às fls. 195/210; Laudo de Exame de Projétil e Microcomparação Balística, às fls. 398/404, resta clara, portanto, a autoria e a materialidade delitiva do crime.

Com base nas provas amealhadas, fica inequívoco que a vítima foi assassinada pelos apelantes, em razão de disputa por tráfico de drogas, ficando demonstrado o motivo torpe pelo qual foi cometido o homicídio.

Também constato que, de todo o material probatório angariado, que o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi alvejada por vários disparos pelas costas, o que tornou praticamente impossível qualquer reação da vítima.

Assim, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado pela condenação, eis que a autoria é inconteste.

Desse modo, rejeito a tese defensiva.

Pleiteia a defesa, tanto de ALEFH quanto a de JHONATAN, revisão da dosimetria das penas a eles impostas, no que diz respeito ao crime de homicídio e de corrupção de menores, alegando, em síntese, fundamentação inidônea.

Com relação a

JHONATAN, verifico que no delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal
, a pena foi fixada acima do patamar mínimo legal devido às circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime, terem sido consideradas desfavoráveis em relação ao apelante, motivo suficiente para que a pena-base seja fixada acima do mínimo legal, exatamente como no presente caso, em que a pena-base foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão.

Conforme amplo entendimento do STJ, apenas uma circunstância judicial já é suficiente para fixação da pena-base acima do mínimo, conforme se pode ver :

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA O ACRÉSCIMO. BASILAR MAJORADA PELA QUANTIDADE DE DROGAS. REDUTOR AFASTADO PELA DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS, EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. BIS IN IDEM, INEXISTÊNCIA. REGIME FECHADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. O julgador deve aplicar de forma justa e fundamentada a reprimenda. O quantum deverá ser o necessário e suficiente à reprovação, atendendo-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade. Ressalte-se que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.

Assim, é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
(AgRg no REsp n. 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias se pautaram na previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para exasperar a pena-base do paciente, considerando a quantidade do entorpecente apreendido - 9 kg de maconha. Dessa forma, inexiste o constrangimento ilegal apontado na inicial, pois há fundamentação concreta na aplicação da basilar acima do mínimo legal, sendo razoável o incremento aplicado - 1/5, em decorrência da quantidade de drogas em poder do paciente.

4. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas nem integrarem organização criminosa.

5. No caso, as instâncias ordinárias formaram sua convicção com base nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por entender que o paciente/agravante praticava o tráfico de forma habitual, tendo em vista não apenas a quantidade de droga apreendida e seu alto valor, mas também os elementos de prova colhidos na investigação, em especial a existência de conversas sobre o comércio de maconha e cocaína. Desconstituir tal assertiva demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.

6. Não ocorre bis in idem em casos como o dos autos, em que o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade e de droga apreendida e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, motivado pela dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias da apreensão.

7. A existência de circunstância judicial negativa autoriza a imposição de regime prisional mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas.

8 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 987.401/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) (grigo nosso)

Ainda em análise à dosimetria do delito de homicídio, verifico que, na segunda fase, foi levada em consideração a atenuante da menoridade relativa, fazendo com que a pena fosse reduzida em 01 (um) ano, bem como foram levadas em consideração as causas de aumento previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “c” e “d’, do Código Penal, caracterizadas pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido e pelo perigo comum, majorando a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, não encontram-se presentes nem causas de aumento, e nem de diminuição de pena, que fez com que a pena fosse fixada definitivamente em 24 (vinte e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ainda com relação à
JHONATAN, no que diz respeito ao delito previsto no artigo 244-B, §2º, da Lei n.º 8.069/90
, é possível vislumbrar que foram consideradas desfavoráveis ao apelante as circunstâncias da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime, o que fez com que pena-base fosse fixada em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de RECLUSÃO.

Na segunda fase da dosimetria da sentença não existem circunstâncias atenuantes e nem circunstâncias agravantes.

Por fim, na terceira fase presente a causa de aumento prevista no artigo 244-B, em seu parágrafo 2°, da Lei 8.069/90, fazendo com que a pena fosse elevada na fração de 1/3, passando a 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Por fim foi aplicada a regra prevista no artigo 69 do Código Penal, passando à somatória de 27 (vinte e sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Portanto, não merece retoque a pena aplicada o apelante JHONATAN FRAGOSO ZAMBORLINI.

Com relação à ALEFH, verifico que, no delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal
, a pena foi fixada acima do patamar mínimo legal devido às circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime, terem sido consideradas desfavoráveis em relação ao apelante, motivo suficiente para que a pena-base seja fixada acima do mínimo legal, exatamente como no presente caso, em que a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da sentença, incide a circunstância atenuante da menoridade relativa, o que fez com que a pena fosse atenuada em 01 (um) ano; também estão presentes as circunstâncias agravantes do artigo 61, inciso II, alíneas “c” e d” do CP, o que fez com que incidisse sobre a pena um acréscimo de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase de dosimetria da pena, não encontram-se presentes causas de diminuição nem causas de aumento de pena, ficando a pena estabelecida definitivamente em 22 (vinte e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Com relação à ALEFH, verifico que no delito previsto no artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/90,
a pena foi fixada acima do patamar mínimo legal devido às circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, dos motivos do crime, das circunstâncias do crime e das consequências extrapenais do crime terem sido consideradas desfavoráveis em relação ao apelante, motivo suficiente para que a pena-base seja fixada acima do mínimo legal, exatamente como no presente caso, em que a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena está presente a circunstância atenuante da menoridade relativa, fazendo com que a pena fosse diminuída em 02 (dois) meses.

Em análise detida dos autos, não se encontra presente nenhuma circunstância agravante, porém a pena foi acrescida em 02 (dois) meses, mantendo-se então como havia sido dosada na primeira fase.

Nesta fase da dosimetria da pena, em relação ao delito 244-B, §2°, da Lei 8.069/90, no que diz respeito à ALEFH, entendo necessário retirar os 02 (dois) meses acrescentados, ante ausência de circunstância agravante, devendo a pena ser fixada em 01 (um) ano e 10 (meses).

Na terceira fase da dosimetria da pena, encontra-se presente a causa de aumento prevista no artigo 244-B, §2°, da Lei 8.069/90, o que fez com que incidisse a fração de aumento de 1/3 (um terço), que foi aplicada de forma correta, devendo ser mantida a fração, passando a pena a 02 (dois) anos 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias.

Por fim, deve ser aplicado o artigo 69 do Código Penal.

Portanto, deve ser reconhecida a alteração da pena com relação a ALEFH, apenas no que diz respeito ao delito do artigo 244-B, §2º, da Lei n.º 8.069/90, na segunda fase da dosimetria, para a retirada dos 02 (dois) meses computados a mais de forma equivocada.

Além disso, a defesa de JHONATAN requer seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Verifico que os motivos que ensejaram a custódia cautelar do apelante JHONATAN, mostram-se necessários e suficientes, uma vez que permanecem, não existindo alteração fática, estando tal raciocínio em pleno acordo com entendimento do STJ, conforme segue:

DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em habeas corpus impetrado visando a concessão do direito de recorrer em liberdade, após condenação por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, com pena de 11 anos de reclusão em regime fechado. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, destacando-se a tentativa de fuga do réu após o crime e o fato de ter respondido ao processo preso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na legalidade da manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória, considerando a permanência dos requisitos do art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi mantida para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, com base na tentativa de fuga do réu.

4. A decisão está em conformidade com a jurisprudência que permite a manutenção da prisão preventiva quando persistem os motivos que a decretaram inicialmente.

5. A gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do réu justificam a manutenção da custódia cautelar.

6. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que 'a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (HC 570.740/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020).

IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido.

(RHC n. 203.710/AP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.) (grifo nosso)

Portanto, não merece acolhimento referido pleito.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas em relação ao apelante ALEFH XAVIER GOMES, para, na segunda fase da dosimetria da pena, retirar o período de 02 (dois) meses acrescentado de forma equivocada.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

*

* *

r
fv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002400-52.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEFH XAVIER GOMES, JHONATAN FRAGOSO ZAMBORLINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FABRICIO BELLO ALVARENGA
Advogados do(a) APELANTE: CLOVIS PEREIRA DE ARAUJO - ES5039-A, FABIO DA SILVA MANOEL - RJ107675, SAULO SALVADOR SALOMAO - ES17776

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] no dia 27 de janeiro de 2019, por volta das 07h00min, na Rua Marins de Alvarino, no estacionamento do Hospital Unimed (CIAS), Bairro Itararé, nesta capital, os Denunciados ALEFH e JHONATAN, conjuntamente com o menor de idade Mateus Campos Galindo, vulgo "Mateus Carandi", agindo com animus necandi e unidade de desígnios entre si, mataram a vítima Fabrício Bello Alvarenga, mediante disparos de arma de fogo, de acordo com o Laudo de Exame Cadavérico de fl. 533 e Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 86/94.

Extrai-se que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os Denunciados ALEFH e JHONATAN corromperam o menor de idade Mateus Campos Galindo, com ele praticando infração penal, que está incluída no rol do art. 1º, da Lei 8.072/90 (art. 121, §2°, CP).

Consta nos autos que os Denunciados e o menor envolvido integravam o grupo de narcotráfico do bairro Andorinhas, nesta capital, enquanto a vítima era moradora do bairro Itararé, também nesta capital, bem com possuía vários desafetos naquele bairro (Andorinhas), sendo notória a "guerra do tráfico" existente entre os citados bairros (Andorinhas x Itararé).

Segundo apurado, horas antes do crime em tela, na madrugada do dia 26 de janeiro de 2019, em um "baile do mandela" ocorrido no bairro 1° de Maio, em Vila Velha, o Denunciado ALEFH e outros indivíduos integrantes do narcotráfico do bairro Andorinhas sofreram um "ataque", episódio no qual duas pessoas foram mortas e diversas pessoas foram feridas, figurando entre os feridos o Denunciado ALEFH, que levou um tiro de raspão, crime este apurado nos autos da Ação Penal n° 00189613-2019.8.08.0035, em trâmite na 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

Verifica-se que após o atentado acima mencionado, o Denunciado ALEFH se dirigiu ao bairro Andorinhas, nesta capital, e se reuniu com a cúpula do tráfico ilícito de entorpecentes da localidade, oportunidade na qual estes atribuíram a autoria do "ataque" ao grupo de narcotráfico rival, qual seja, o grupo do bairro Itararé, nesta cidade, bem como decidiram se vingar do "ataque" sofrido, ficando decidido que os Denunciados e o menor envolvido iriam ao bairro Itararé e matariam o(s) primeiro(s) traficante(s) rival(is) que avistassem.

Consta que, no intuito de revidar ao injusto sofrido, os Denunciados e o menor envolvido, a bordo do veículo automotor GM/ONIX, cor vermelha, placas PPN 2105, se dirigiram ao bairro Itararé, e ao avistar a vítima - que caminhava pelo local dos fatos para cortar caminho e chegar mais rápido a Avenida Leitão da Silva-, supuseram que ela integrava o grupo narcotráfico rival, assim, decidiram matá-la.

Ato contínuo, o Denunciado JHONATAN e o menor envolvido desembarcaram do veículo com armas em punho, tendo permanecido neste o Denunciado ALEFH, que conduzia o veículo e aguardava os comparsas para posterior fuga do local dos fatos. Nesse passo, aqueles (JHONATAN e o menor) seguiram por trás da vítima e, de inopino, efetuaram os disparos de arma de fogo que foram suficientes e eficientes para matá-la, consumando, então o delito.

Extrai-se que, após alvejada a vítima, o Denunciado JHONATAN e o menor envolvido embarcaram no veículo e, juntamente com o Denunciado ALEFH, que os aguardava na condução do GM/ONIX, empreenderam fuga.

Insta salientar, adernais, do laudo pericial de fls. 379/384, que uma das armas utilizadas no crime em tela, também foi utilizada no homicídio perpetrado em desfavor de Maycon André Oliveira de Paula, crime apurado nos autos da Ação Penal n° 0030176- 27.2019.8.08.0024, em trâmite nesta Vara Especializada, figurando como Denunciado o ora Denunciado JHONATAN, reforçando, deste modo, os indícios de autoria que recaem sobre este.

O crime foi praticado por motivo torpe, no contexto da "guerra do tráfico" existente entre os bairros de Andorinhas x Itararé, uma vez que a vítima foi morta em retaliação (vingança) a um ataque ocorrido horas antes em um "baile do mandela" pelo simples fato dos Denunciados suspeitarem que os autores do referido ataque seriam os rivais do bairro Itararé, e que a vítima integraria tal grupo rival.

O modo de execução do delito dificultou a defesa da vítima, pois os denunciados a surpreenderam pelas costas, e de inopino passaram a atirar, não lhe ofertando qualquer possibilidade de reação ou defesa.

Revelou o inquérito policial, ainda, que os denunciados corromperam o menor Mateus Campos Galindo, com ele praticando o crime ora narrado, na forma descrita.

Assim agindo, os Denunciados ALEFH XAVIER GOMES e JHONATAN FRAGOSO ZAMBORLINI praticaram as condutas previstas no art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 244-B, §2°, da Lei n° 8.069/90, na forma do art. 29, tudo na forma do art. 70, todos do Código Penal [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes, condenados pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 244-B, §2º do Ecriad.

Ao acusado
ALEFH GOMES XAVIER
foi aplicada a pena de 24 (vinte e quatro ) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena sendo o FECHADO.

Ao acusado
JHONATAN FRAGOSO ZAMBORLINI
foi aplicada a pena de 27 (vinte e sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com regime inicial de pena sendo o FECHADO.

Passo à análise dos pedidos.

A defesa do apelante ALEFH XAVIER GOMES sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto aos crimes ora analisados.

O Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que, por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

No que diz respeito ao pedido de nulidade do júri, ante decisão contrária às provas dos autos formulado pela defesa de ALEFH, é necessário colacionar alguns depoimentos para melhor compreensão dos fatos:

[...] QUE se recorda mais ou menos dos fatos, que tratam sobre o homicídio de seu filho Fabrício; que seu filho Fabrício já esteve envolvido com tráfico: que no momento disse que seu filho Fabrício estava saindo do tráfico, e no momento em que ocorreu o crime, disse que seu filho Fabrício não estava mais envolvido com o tráfico; que ouviu dizer que os fatos aconteceram porque, mataram alguém no bairro Primeiro de Maio e que seriam pessoas de Andorinhas, e Fabrício estava envolvido nos fatos ocorridos em Primeiro de Maio, e que seu homicídio se deu em virtude disso; que no momento em que ocorreram o fatos seu filho Fabrício não estava trabalhando [...] (Depoimento de Josenildo Almeida Alvarenga, em esfera judicial).

[...] que confirma seu depoimento prestado em esfera policial; que recebeu a notícia do homicídio de seu irmão Fabrício pelo seu pai, através de uma ligação telefônica; que não tem muitas informações sobre os fatos; que do pouco que sabe, que suspeitava na época, que o seu irmão tinha sido morto em função de uns fatos que ocorreram no bairro Primeiro de Maio em Vila Velha; que tinham matado dois meninos lá em Vila Velha; que esses dois meninos eram moradores do bairro Andorinhas em Vitória; que a guerra do tráfico entre Andorinhas e Itararé, é perturbadora, e que amedronta demais os moradores; que Fabrício era de Itararé; que sempre que alguém de Andorinhas mata alguém de Itararé, o pessoal de Itararé vai lá e mata alguém de Andorinhas; que a guerra segue em alto nível de violência; que tais eventos ocorrem de tempos em tempos; que a comunidade tem medo de frequentar os espaços públicos em função dos tiroteios que sempre ocorrem por causa da guerra do tráfico [...] (depoimento de Ana Carolina Bello Alvarenga, em esfera judicial).

[...] que confirma seu depoimento prestado em esfera policial; que se recorda parcialmente dos fatos relativos a esse homicídio, devido ao tempo em que ocorreram os fatos; que a vítima Fabrício, foi executado em função de uma retaliação; aconteceu um baile e Vila Velha e alguns jovens do bairro Andorinhas foram baleados nesse baile; que alguns jovens que estavam nesse baile, foram para Andorinhas, e fizeram uma reunião rapidamente e decidiram “dar um ataque”, como forma de retaliação às pessoas que tinham sido alvejadas no baile; que no bairro Itararé, a vítima Fabrício foi reconhecida como sendo um dos autores que alvejou os jovens no baile do Mandela; que alguns jovens vão ao baile do Mandela apenas para “zoar o baile Mandela”; que atualmente não está mais naquela lotado na DHPP de Vitória; que no período em que estava na DHPP; que na época em que trabalhava na região, disse que o Grupo de Andorinhas não fechava com o grupo de Itararé; que o grupo de Itararé, não fechava com o grupo de Mangue Seco; que a grande dificuldade da Polícia é encontrar pessoas que efetivamente falem sobre a a guerra do tráfico que domina a região; que as pessoas não falam por medo de sua própria segurança e pela segurança de seus familiares;
às perguntas da defesa de ALEFH, respondeu que
: não se recorda da pessa de Daniel Praga ter sido indiciada pelo delito apurado; que a motivação foi realmente o que ocorreu no bairro do Mandela, em Primeiro de Maio , no baile Mandela; Que ALEFH mesmo negado que tinha ido ao baile, restou comprovado através de perícia e de vídeo, que esteve o baile Mandela em Primeiro de Maio; que ALEFH levou um tiro de raspão; que no vídeo em que a polícia conseguiu do baile Mandela em Primeiro de Maio, visualizar a pessoa de ALEFH de costas; por coincidência que pegaram a vítima Fabrício, por ter sido reconhecido que fazia parte do movimento de Itararé; que não existia nenhuma rusga entre a vítima e os autores do fato; que apenas por fazer parte do movimento de Itararé a vítima foi executada; [...][depoimento de Marcos Daniel de Souza, Policial Civil em esfera judicial )

[...] que confirma seu depoimento prestado em esfera policial; que estava em casa no dia do baile do Mandela; que apenas seu primo RAMON iria ao baile; que estava com mais alguns amigos e primos; que resolveu ir ao baile junto com todos; que não se recorda de mais nada; que estava no baile e de repente ouviu uma rajada de tiros; que só se lembra de ter acordado no hospital; que foi baleado na região da barriga, pulmão e braço; que seu primo foi a óbito; que não sabe dizer quem atirou [...] (depoimento de Lucas Morais de Freitas, em esfera judicial)

[...] que era namorada da vítima; que quando ela não estava trabalhando Fabrício sempre estava com a depoente; que quando começaram a namorar, a vítima ainda estava envolvido com o tráfico; que depois a vítima saiu do movimento; que tinha planos para voltar a estudar;; que a vítima estava distribuindo currículos, pois pretendia voltar a trabalhar; que não sabe informar o motivo da morte da vítima; que todos os dias acordava bem cedo; que a vítima deixava a depoente no trabalho e depois ia para a casa da sua mãe; que a vítima sempre ia buscar a depoente no trabalho; que a vítima não comentou nada com a depoente sobre se sentir ameaçada por alguém [...] depoimento de Kezia Gomes Miranda, em esfera judicial)

Somados aos depoimentos, tem-se, ainda, o Boletim de Atendimento de fls. 18/22, Relatório de investigação de Local de Homicídio, às fls. 23/28, Laudo de Exame Cadavérico às fls. 552, Relatório de análise dos dados telefônicos às fls. 195/210; Laudo de Exame de Projétil e Microcomparação Balística, às fls. 398/404, resta clara, portanto, a autoria e a materialidade delitiva do crime.

Com base nas provas amealhadas, fica inequívoco que a vítima foi assassinada pelos apelantes, em razão de disputa por tráfico de drogas, ficando demonstrado o motivo torpe pelo qual foi cometido o homicídio.

Também constato
que,
de todo o material probatório angariado, que o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi alvejada por vários disparos pelas costas, o que tornou praticamente impossível qualquer reação da vítima.

Assim, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado pela condenação, eis que a autoria é inconteste.

Desse modo, rejeito a tese defensiva.

Pleiteia a defesa, tanto de ALEFH quanto a de JHONATAN, revisão da dosimetria das penas a eles impostas, no que diz respeito ao crime de homicídio e de corrupção de menores, alegando, em síntese, fundamentação inidônea.

Com relação
a
JHONATAN, verifico que no delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal
, a pena foi fixada acima do patamar mínimo legal devido às circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime, terem sido consideradas desfavoráveis em relação ao apelante, motivo suficiente para que a pena-base seja fixada acima do mínimo legal, exatamente como no presente caso
,
em que a pena-base foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão.

Conforme amplo entendimento do STJ, apenas uma circunstância judicial já é suficiente para fixação da pena-base acima do mínimo, conforme se pode ver :

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA O ACRÉSCIMO. BASILAR MAJORADA PELA QUANTIDADE DE DROGAS. REDUTOR AFASTADO PELA DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS, EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. BIS IN IDEM, INEXISTÊNCIA. REGIME FECHADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. O julgador deve aplicar de forma justa e fundamentada a reprimenda. O quantum deverá ser o necessário e suficiente à reprovação, atendendo-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade. Ressalte-se que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.

Assim, é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
(AgRg no REsp n. 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias se pautaram na previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para exasperar a pena-base do paciente, considerando a quantidade do entorpecente apreendido - 9 kg de maconha. Dessa forma, inexiste o constrangimento ilegal apontado na inicial, pois há fundamentação concreta na aplicação da basilar acima do mínimo legal, sendo razoável o incremento aplicado - 1/5, em decorrência da quantidade de drogas em poder do paciente.

4. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas nem integrarem organização criminosa.

5. No caso, as instâncias ordinárias formaram sua convicção com base nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por entender que o paciente/agravante praticava o tráfico de forma habitual, tendo em vista não apenas a quantidade de droga apreendida e seu alto valor, mas também os elementos de prova colhidos na investigação, em especial a existência de conversas sobre o comércio de maconha e cocaína. Desconstituir tal assertiva demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.

6. Não ocorre bis in idem em casos como o dos autos, em que o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade e de droga apreendida e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, motivado pela dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias da apreensão.

7. A existência de circunstância judicial negativa autoriza a imposição de regime prisional mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas.

8 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 987.401/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) (grigo nosso)

Ainda em análise à dosimetria do delito de homicídio, verifico que, na segunda fase, foi levada em consideração a atenuante da menoridade relativa, fazendo com que a pena fosse reduzida em 01 (um)
ano
, bem como foram levadas em consideração as causas de aumento previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “c” e “d’, do Código Penal, caracterizadas pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido e pelo perigo comum, majorando a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, não encontram-se presentes nem causas de aumento, e nem de diminuição de pena, que fez com que a pena fosse fixada definitivamente em 24 (vinte e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ainda com relação à
JHONATAN, no que diz respeito ao delito previsto no artigo 244-B, §2º, da Lei n.º 8.069/90
, é possível vislumbrar que foram consideradas desfavoráveis ao apelante as circunstâncias da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime, o que fez com que pena-base fosse fixada em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de RECLUSÃO.

Na segunda fase da dosimetria da sentença não existem circunstâncias atenuantes e nem circunstâncias agravantes.

Por fim, na terceira fase presente a causa de aumento prevista no artigo 244-B, em seu parágrafo 2°, da Lei 8.069/90, fazendo com que a pena fosse elevada na fração de 1/3, passando a 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Por fim foi aplicada a regra prevista no artigo 69 do Código Penal, passando à somatória de 27 (vinte e sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Portanto, não merece retoque a pena aplicada o apelante JHONATAN FRAGOSO ZAMBORLINI.

Com relação à ALEFH, verifico que, no delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal
, a pena foi fixada acima do patamar mínimo legal devido às circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime, terem sido consideradas desfavoráveis em relação ao apelante, motivo suficiente para que a pena-base seja fixada acima do mínimo legal, exatamente como no presente caso, em que a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da sentença, incide a circunstância atenuante da menoridade relativa, o que fez com que a pena fosse atenuada em 01 (um) ano; também estão presentes as circunstâncias agravantes do artigo 61, inciso II, alíneas “c” e d” do CP, o que fez com que incidisse sobre a pena
um
acréscimo de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase de dosimetria da pena, não encontram-se presentes causas de diminuição nem causas de aumento de pena, ficando a pena estabelecida definitivamente em 22 (vinte e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Com relação à ALEFH, verifico que no delito previsto no artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/90,
a pena foi fixada acima do patamar mínimo legal devido às circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, dos motivos do crime, das circunstâncias do crime e das consequências extrapenais do crime terem sido consideradas desfavoráveis em relação ao apelante, motivo suficiente para que a pena-base seja fixada acima do mínimo legal, exatamente como no presente caso, em que a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena está presente a circunstância atenuante da menoridade relativa, fazendo com que a pena fosse diminuída em 02 (dois) meses.

Em análise detida
dos autos,
não
se
encontra presente nenhuma circunstância agravante, porém a pena foi acrescida em 02 (dois) meses, mantendo-se então como havia sido dosada na primeira fase.

Nesta fase da dosimetria da pena, em relação ao delito 244-B, §2°, da Lei 8.069/90, no que diz respeito à ALEFH, entendo necessário retirar os 02 (dois) meses acrescentados, ante ausência de circunstância agravante, devendo a pena ser fixada em 01 (um) ano e 10 (meses).

Na terceira fase da dosimetria da pena, encontra-se presente a causa de aumento prevista no artigo 244-B, §2°, da Lei 8.069/90, o que fez com que incidisse a fração de aumento de 1/3 (um terço), que foi aplicada de forma correta, devendo ser mantida a fração, passando a pena a 02 (dois) anos 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias.

Por fim, deve ser aplicado o artigo 69 do Código Penal.

Portanto, deve ser reconhecida a alteração da pena com relação a ALEFH, apenas no que diz respeito ao delito do artigo 244-B, §2º, da Lei n.º 8.069/90, na segunda fase da dosimetria, para a retirada dos 02 (dois) meses computados a mais de forma equivocada.

Além disso
, a defesa de JHONATAN requer seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Verifico que os motivos que ensejaram a custódia cautelar do apelante JHONATAN, mostra
m
-se necessári
os
e suficiente
s
, uma vez que permanecem, não existindo alteração fática, estando tal raciocínio em pleno acordo com entendimento do STJ, conforme segue:

DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em habeas corpus impetrado visando a concessão do direito de recorrer em liberdade, após condenação por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, com pena de 11 anos de reclusão em regime fechado. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, destacando-se a tentativa de fuga do réu após o crime e o fato de ter respondido ao processo preso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na legalidade da manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória, considerando a permanência dos requisitos do art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi mantida para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, com base na tentativa de fuga do réu.

4. A decisão está em conformidade com a jurisprudência que permite a manutenção da prisão preventiva quando persistem os motivos que a decretaram inicialmente.

5. A gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do réu justificam a manutenção da custódia cautelar.

6. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que 'a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (HC 570.740/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020).

IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido.

(RHC n. 203.710/AP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.) (grifo nosso)

Portanto, não merece acolhimento referido pleito.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas em relação ao apelante ALEFH XAVIER GOMES, para, na segunda fase da dosimetria da pena, retirar o período de 02 (dois) meses acrescentado de forma equivocada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator
.